Tribunal: TJDFT
Processo: 0724375-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724375-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DE AGUIAR ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n. 0717979-61.2020.8.07.0001, movida em seu desfavor por MARIA DAS GRAÇAS DE AGUIAR ARAÚJO, deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada para determinar o restabelecimento do plano de saúde e a emissão de guias de pagamento das prestações vincendas, no prazo de cinco dias, sob pena de multa pecuniária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) – ID 65973220 da origem. Nas razões recursais (ID 17809473), sustenta a ausência de interesse processual da autora e inadequação da via eleita, pois já existe demanda judicial visando a reativação do plano de saúde (n. 0707727-96.2020.8.07.0001), devendo eventual não inclusão da agravada ser impugnada naqueles autos. Sustenta ter havido a exclusão do titular e de seus dependentes do plano de saúde empresarial nos termos do contrato firmado entre as partes, haja vista o inadimplemento das faturas referentes aos meses de dezembro/2019, janeiro/2020 e fevereiro/2020. Aduz ser excessiva e desproporcional a multa diária arbitrada, sobretudo porque o prazo para cumprimento da liminar é demasiadamente curto (5 dias), ficando evidente o enriquecimento sem causa da parte agravada. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo da decisão combatida. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 17809478). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde e a emissão de guias de pagamento das prestações vincendas. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, no entanto, verifico a ausência da plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, denota-se a possibilidade de a agravada ter atrasado o pagamento das mensalidades em decorrência de embaraços na disponibilização dos boletos bancários pela ré, ora agravante. Ainda, retira-se dos autos do processo n. 0707727-96.2020.8.07.0001, ajuizado pelo cônjuge da autora e titular do plano de saúde, que o cancelamento se deu sem prévia notificação dos beneficiários, em desobediência ao artigo 17 da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS. Além disso, conforme já decidido por esta Relatoria no julgamento liminar do AGI n. 0707799-86.2020.8.07.0000, interposto pela UNIMED naqueles autos, não obstante o inadimplemento das citadas mensalidades, os beneficiários realizaram pagamentos posteriores, sendo contraditório o comportamento da ré em continuar recebendo a contraprestação e, ao mesmo tempo, negar atendimento, sob alegação de inadimplemento. Ademais, a fixação de astreintes constitui medida coercitiva e a preocupação com o seu pagamento só encontra espaço quando se aventa o anseio de não cumprir a determinação judicial, o que deve, de pronto, ser rechaçado. Ainda se assim não o fosse, retira-se dos autos de origem informação acerca do cumprimento da medida pela agravante (ID 66507107 da origem). Vislumbro, ademais, o perigo de dano reverso, porquanto deixar a agravada desamparada de um plano de saúde poderá lhe acarretar risco imediato ou dano de difícil reparação, mormente em se considerando o período atual de pandemia. Por fim, deverá a alegada falta de interesse processual ser analisada no juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator